Tribunal: TJSP
Processo: 2236550-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236550-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIDNEY
CARLOS LILLA, é agravado DISCOVERY NETWORKS BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236550-15.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2236550-15.2019.8.26.0000
Agravante: Sidney Carlos Lilla
Agravado: Discovery Networks Brasil
Comarca: São Paulo
V. 1118
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PROFERIDA NOS
AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita (págs.
24/25).
Pugna o agravante pela reforma da decisão, sustentando que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade processual.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação de
tutela em âmbito recursal (pág. 245).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236550-15.2019.8.26.0000
3
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 244.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
04/12/2019, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Christopher
Alexander Roisin, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos
do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (págs. 520/521 dos autos
principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora